Tribunal: TJES
Processo: 0000046-80.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-80.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: ARLINDO BERGER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §3º, I, DO CPC, COM REDUÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez que ao ser citado, o apelante reconheceu a pretensão do recorrido nos autos da ação de embargos à execução, correta a condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, notadamente porque se omitiu em promover a transferência do veículo sobre o qual recaiu a constrição ultimada.

2. A condenação do recorrido deverá observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º, do art. 85, do CPC.

3. Apelo provido para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrido em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, reduzindo a verba pela metade, ante a incidência do art. 90, §4º, do CPC, que traduz matéria de ordem pública.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000046-80.2021.8.08.0025

Apelante:

Cooperativa de Crédito Coopermais - SICOOB Coopermais

Apelado:

Arlindo Berger

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu/ES que homologou o reconhecimento da procedência do pedido autoral formalizado pelo apelante e extinguiu o processo, com base no art. 487, III, “a”, do CPC, condenando o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais). (fls. 78/82v, integrada pelo ato ID. 9828417)

Inconformado, o apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que a verba honorária sucumbencial no caso vertente deve ser fixada com base nos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo descabida a utilização do critério da equidade. (ID. 9828418)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 9828423).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a verba honorária sucumbencial no caso em apreço deve ser fixada com base no critério da equidade ou nos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Conforme ressaltado pelo Julgador ao proferir a sentença, ao reconhecer o pedido do apelante nestes embargos à execução, o apelante reivindicou a condenação dele nas verbas sucumbenciais, já que se omitiu por mais de 06 (seis) anos em promover o registro de transferência do veículo adquirido que adquirira.

De fato, o e. STJ firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que
“[...]"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".[...]” (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.)

Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, uma vez que que o recorrente não se insurgiu contra a pretensão do apelado de retirada de constrição sobre o bem versado nos autos, bem como de acordo com a orientação jurisprudencial acima transcrita, tenho que vinga a irresignação.

Logo, significa dizer que a condenação do recorrido deverá observar o entendimento fixado pelo STJ (Tema 1.076), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrido em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que reputo condizente com as peculiaridades do caso, reduzindo a verba pela metade, ante a incidência do art. 90, §4º, do CPC, que traduz matéria de ordem pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).